Tribunal: TCU
Processo: 035.216/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Luiz Menezes de Lima, ex-prefeito municipal de Tianguá/CE, em razão da impugnação de despesas do Convênio 345/2008 (Siafi/Siconv 628218), que tinha por objeto o apoio à realização do evento intitulado Festa das Flores 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Luiz Menezes de Lima, ex-prefeito municipal de Tianguá/CE, em razão da impugnação de despesas do Convênio 345/2008 (Siafi/Siconv 628218), que tinha por objeto o apoio à realização do evento intitulado "Festa das Flores 2008"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Luiz Menezes de Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas de Luiz Menezes de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável.